Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-72.2009.8.11.0014
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000659-72.2009.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE UMBELINO DA SILVA - CPF: 427.735.201-49 (APELADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), ELSON GONCALVES NUNES registrado(a) civilmente como ELSON GONCALVES NUNES - CPF: 955.101.171-68 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARIA DE SOUSA - CPF: 002.615.041-77 (APELADO), VALDIR UMBELINO DA SILVA - CPF: 019.949.661-73 (APELADO), VALDENOR UMBELINO DA SILVA - CPF: 487.041.051-68 (APELADO), VILMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 880.224.801-00 (APELADO), JOSE UMBELINO DA SILVA FILHO - CPF: 035.935.031-31 (APELADO), MARINETE UMBELINO DA SILVA SOUZA SILVESTRE - CPF: 029.923.901-27 (APELADO), ADILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 405.195.381-53 (APELADO), SOLANGE PEREIRA DA SILVA JESUS - CPF: 026.694.141-92 (APELADO), Lidia Grusegoch (APELANTE), KLEBER RICARDO SANTIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 937.539.349-68 (APELANTE), MARCILIO RIBEIRO LACERDA - CPF: 445.003.511-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIRCEU SANTIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 022.650.879-04 (APELANTE), LIDIA GRUSEGOCH - CPF: 610.960.759-20 (APELANTE), KLEBER RICARDO SANTIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 937.539.349-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. GEORREFERENCIAMENTO. VALIDAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA.
ANIMUS DOMINI
. INTERVERSÃO DA POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária para declarar o domínio dos autores sobre área rural de 135,3245 hectares, denominada “Assentamento Mosquitinho”, a ser desmembrada da matrícula no 8.313 do Cartório de Registro de Imóveis do município de Poxoréu/MT. Os réus sustentam nulidade por cerceamento de defesa e ausência dos requisitos materiais da prescrição aquisitiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de validação prévia do georreferenciamento pelos órgãos fundiários; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da usucapião extraordinária, especialmente o exercício da posse com animus domini pelo lapso temporal exigido, diante da alegação de origem precária da posse.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente ao julgamento da lide, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos artigos 370, p.u., e 371 do CPC.

4. A certificação administrativa do georreferenciamento constitui requisito para o ingresso do título no registro imobiliário, em observância ao princípio da especialidade objetiva, mas não se configura condição para o reconhecimento judicial da usucapião quando a área estiver devidamente individualizada por memorial descritivo e croqui técnico apresentados nos autos.

5. A prova documental e testemunhal demonstra que os autores exercem posse mansa, pacífica, pública e ininterrupta sobre o imóvel rural há mais de três décadas, com estabelecimento de moradia e desenvolvimento de atividades agro-pastoris de subsistência, circunstâncias que evidenciam o cumprimento da função social da propriedade.

6. Ainda que se cogitasse origem permissiva da ocupação, admite-se a interversão da posse, convertendo-se eventual posse precária em posse
ad usucapionem
quando comprovado o exercício autônomo e prolongado da posse com
animus domini
e ausência de oposição eficaz dos proprietários registrais.

7. A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, rompendo o vínculo com a titularidade registral anterior, razão pela qual eventuais alienações ou modificações posteriores da matrícula não prevalecem contra o direito consolidado pela prescrição aquisitiva.

8. Verificada omissão da sentença quanto à verba honorária, admite-se sua fixação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configuração de reformatio
in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Fixação, de ofício, de honorários advocatícios sucumbenciais em 11% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. A certificação administrativa do georreferenciamento constitui requisito para o registro imobiliário do título judicial, não sendo condição para o reconhecimento judicial da usucapião quando a área estiver devidamente individualizada por elementos técnicos idôneos.

2. A posse exercida de forma mansa, pacífica, pública e prolongada, com moradia e exploração produtiva do imóvel, evidencia o
animus domini
e permite a interversão da posse originalmente precária, legitimando o reconhecimento da usucapião extraordinária.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESPÓLIO DE DIRCEU SANTIAGO DE OLIVEIRA
e
LIDIA GRUSEGOCH
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de Usucapião movida por
JOSÉ UMBELINO DA SILVA e outros
.

Prolatada a sentença (ID. 347563374), nos termos dispositivos:

“
DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da ação de usucapião extraordinária, intentada por
Valdir Umbelino da Silva, Valdenor Umbelino da Silva, Vilma Pereira da Silva, Jose Umbelino da Silva Filho, Marinete Umbelino da Silva Souza, Adilson Jose de Souza, Solange Pereira da Silva e outros
(herdeiros), declarando o domínio dos promoventes sobre a parcela de
135,3245 (cento e trinta e cinco hectares, trinta e dois ares e quarenta e cinco centiares)
, a ser
desmembrada da área total de 298,7245
, objeto da matrícula 8.313 do CRI desta Comarca, devidamente descrita no memorial descritivo de fls. 119.

Nos termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a presente sentença, meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel, servirá de título para o registro no cartório respectivo. O registro no serviço de imóveis não dependerá do pagamento do imposto de transmissão, vez que se trata de forma originária de aquisição da propriedade.

Sem custas e honorários advocatícios em face da justiça gratuita.

Precluso o presente decisum, EXPEÇA-SE mandado para o respectivo registro, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, ex vi o disposto nos artigos 167, I, n.28, c/c 168 e 226, todos da Lei n° 6.015/73.

Em suas razões recursais (ID 347563397), o Espólio de Dirceu Santiago de Oliveira e Lidia Grusegochos
apresentam tese de reforma da sentença, sustentado, em síntese: (i) a ausência de
animus domini
, alegando que a posse dos autores seria precária, decorrente de mero contrato verbal de comodato e atos de tolerância dos proprietários; (ii) a impossibilidade de cumprimento da sentença, visto que a matrícula original do imóvel (no 8.313) foi desmembrada em outras três (12.378, 12.379 e 12.492) e alienada a terceiros de boa-fé no curso da lide; (iii) cerceamento de defesa e nulidades processuais. (observar a questão de que o imóvel foi vendida a terceiro não incluído no processo).

Pugnam pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas (ID. 347563407).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Na origem, cuida-se de ação de usucapião ajuizada por
Valdir Umbelino da Silva, Valdenor Umbelino da Silva, Vilma Pereira da Silva, Jose Umbelino da Silva Filho, Marinete Umbelino da Silva Souza, Adilson Jose de Souza, Solange Pereira da Silva
e
outros (herdeiros)
em face do
Espólio de Dirceu Santiago de Oliveira
e
Lidia Grusegoch
.

Narram os autores que exercem a posse mansa e pacifica, há mais de 26 (vinte seis) anos, desde os idos de 08/06/2009, de um lote rural de 135,3245 ha (cento e trinta e cinco hectares, trinta e dois ares e quarenta e cinco centiares) de terras pastais e lavradias, a ser desmembrada da área total de 298,4675 ha, de matrícula 8.313, situada no município de Poxoréu, MT, pertencente aos requeridos.

Pugnam pela procedência da ação, reconhecendo e declarando em favor dos requerentes a aquisição do imóvel rural mediante usucapião, expedindo-se, por consequência, o devido mandado de averbação ao CRI local.

Devidamente citados os requeridos apresentaram contestação aos fatos alegando ausência de
animus domini
, e que a posse dos autores seria precária, decorrente de mero contrato verbal de comodato e atos de tolerância dos proprietários. Pugnam pela improcedente a ação.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido para declarar o domínio dos autores sobre a área rural de 135,3245 hectares (“Assentamento Mosquitinho”), denominada a ser desmembrada da Matrícula no 8.313 do CRI local.

Insurgem-se os requeridos contra sentença.

Pois bem. A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em verificar se a sentença de procedência da usucapião deve ser mantida, analisando-se conjuntamente: (i) a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de validação prévia do georreferenciamento pelos órgãos fundiários; e (ii) o preenchimento dos requisitos materiais da usucapião extraordinária, notadamente o
animus domini
, em face da alegação de posse precária inicial, considerando a longa ocupação com moradia e produção (função social) e a interversão do caráter da posse.

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, que se baseia na suposta necessidade de validação prévia do georreferenciamento pelos órgãos fundiários para a comprovação da área e procedência do pedido, confunde-se com o próprio mérito da demanda, no que tange à suficiência do conjunto probatório para a declaração da usucapião. Desse modo, passo à análise conjunta das matérias.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso em apreço, a instrução processual foi suficiente para o deslinde da causa. A petição inicial veio instruída com croqui e memorial descritivo elaborados por profissional habilitado, documentos que permitem a perfeita individualização, localização e delimitação da área usucapienda.

A alegação de que seria necessária a "homologação" ou "validação" administrativa prévia do georreferenciamento pelo INCRA ou INTERMAT como condição para o julgamento da usucapião não se sustenta.

Conforme bem observado nos autos, o próprio Estado de Mato Grosso (ID 347562886) manifestou-se esclarecendo que, para a regularização de áreas nessa situação, a exigência atual é a apresentação da "Certidão para fins de Usucapião Rural", dispensando-se o antigo estudo cadastral prévio para a instrução da lide.

A certificação do georreferenciamento pelo INCRA é requisito para o ingresso do título no registro de imóveis (princípio da especialidade objetiva), mas não constitui óbice ao reconhecimento judicial do direito material à usucapião, quando a área já está suficientemente identificada por outros meios técnicos idôneos nos autos.

A regularização registral formal poderá ser ultimada na fase de cumprimento de sentença ou administrativamente, com base no título judicial.

Portanto, não houve cerceamento de defesa, mas sim o exercício regular da jurisdição com base nas provas técnicas e documentais já produzidas, que se mostraram aptas a embasar a convicção do julgador.

Nesses termos, o acervo probatório é contundente ao demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Conforme se denota dos autos, o apelados defendem seu direito com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil acima descrito, consubstanciado na posse ininterrupta, pacífica e sem oposição pelo lapso temporal superior 15 (quinze) anos, sendo ainda possível a redução a 10 (dez) anos se o imóvel usucapiendo servir de moradia habitual do usucapiente, ou se nele se realizarem obras ou serviços de caráter produtivo, não sendo necessária a comprovação de boa-fé dos autores ou a inexistência de outros imóveis para o êxito recursal.

A prova documental, especialmente o conteúdo do ID 347562869 (Fotos/Arquivos Digitais), Documento de declaração da existência do assentamento “Mosquitinho” desde os idos de 1992 (ID. 34752866) e testemunhas, evidenciam a consolidação de uma comunidade na área, com a construção de diversas moradias e o desenvolvimento de atividade produtiva agro-pastoril de subsistência (roças de mandioca, milho, feijão, criação de gado e animais de pequeno porte).

Ademais, corroborando a prova documental, foi a colheita da prova testemunhal e depoimento pessoal dos autores que confirmaram a posse pelo período necessário para o reconhecimento da usucapião.

A ocupação, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 30 anos, atende à função social da propriedade e opera a interversão do caráter da posse. Ainda que se cogite que a origem remota da posse pudesse ter algum vínculo de permissão, o fato arguido não restou comprovado nos autos. De outro norte, a inércia dos proprietários por décadas, permitindo que os possuidores estabelecessem no local seu "moradia " e meio de vida (sustento), agindo publicamente como donos, cercando (protegendo) e mantendo-o produtivo, transmutou a possível natureza da posse de precária para
ad usucapionem
.

Sobre o tema:

“CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. MUTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA POSSE ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE. O usucapião extraordinário - art. 55, CC - reclama, tão-somente: a) posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de vinte anos; c) presunção juris et de jure de boa-fé e justo título, "que não só dispensa a exibição desse documento como também proíbe que se demonstre sua inexistência".
E, segundo o ensinamento da melhor doutrina, "nada impede que o caráter originário da posse se modifique", motivo pelo qual o fato de ter havido no início da posse da autora um vínculo locatício, não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força ad usucapionem.
Precedentes. Ação de usucapião procedente. Recurso especial conhecido, com base na letra c do permissivo constitucional, e provido.” (STJ - REsp: 154733 DF 1997/0081019-4, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 05/12/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 19/03/2001 p. 111 JBCC vol. 189 p. 421 LEXSTJ vol. 143 p. 126 RSTJ vol. 143 p. 370 RT vol. 790 p. 217) (g.n.)

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃOEXTRAORDINÁRIA JULGADA EM CONJUNTO COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DAA USUCAPIÃO E IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE DO IMÓVEL LITIGIOSO COMO DONO E LAPSO TEMPORAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO1238 DO CÓDIGO CIVIL – MUTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA POSSE ORIGINÁRIA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A usucapião constitui um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim.

A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição, o que foi vislumbrado nos presentes autos, portanto, alcançando a autora da usucapião o decurso do prazo prescricional necessário.

Ademais, é possível a transmudação de posse precária para posse ad usucapionem, desde que comprovados pelos possuidores diretos o exercício da posse de forma autônoma, mansa, pacífica e com animus domini, muito mais ainda quando o possuidor assumiu a feição de posse em nome próprio, sem oposição do antigo dono, que deixou transcorrer o prazo da prescrição aquisitiva
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005910220188110011, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2024) (g.n.)

O
animus domini
está, portanto, plenamente caracterizado pela destinação econômica e social dada ao imóvel pelos apelados ao longo de décadas, sem oposição eficaz dos proprietários registrais.

Portanto, comprovada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por lapso temporal muito superior ao exigido por lei, qualificada pela moradia e produção familiar (ID 347562869), correta a sentença que reconheceu a usucapião.

Por fim, a questão registral (desmembramento/alienação da matrícula original) não impede a procedência da ação, pois a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, rompendo o vínculo com o registro anterior e prevalecendo sobre alienações supervenientes.

Consequentemente, eventuais alienações ou alterações registrais ocorridas após a consumação da prescrição aquisitiva (ou no curso da lide que visa declará-la) são ineficazes perante o usucapiente. O direito de propriedade consolidado pela posse sobrepõe-se à titularidade formal.

A sentença, ao declarar o domínio sobre a área delimitada no memorial descritivo, constitui título hábil para o registro. Caberá ao Oficial de Registro de Imóveis, mediante o mandado judicial, abrir a matrícula correspondente à área usucapida, promovendo os atos necessários nas matrículas de origem a refletir a realidade jurídica declarada judicialmente, em observância ao princípio da especialidade objetiva.

Ante a omissão da sentença quanto a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência em face dos requeridos, nos termos do artigo 82, § 2o do CPC, impõe-se a fixação da condenação de ofício, pois se trata de verba honorária com natureza de ordem pública e pode ser revista a qualquer momento, sem que isso configure reformatio
in pejus
.

Prejudicado eventual arguição nesse sentido.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de procedência proferida pelo juízo
a quo
.

Em razão da atuação do causídico da parte apelada, arbitro, de ofício, honorários advocatícios sucumbenciais em face dos apelantes, os quais fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026